Tribunal: TJBA
Processo: 8145275-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145275-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLANETA BOLSAS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO A FUNCIONÁRIO DO SETOR DE CORRESPONDÊNCIA DO SHOPPING CENTER ONDE LOCALIZADA A LOJA DA APELANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. ART. 248, § 4º, DO CPC. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É válida a citação da pessoa jurídica cuja carta registrada foi recebida por funcionário do setor de correspondência do shopping center onde está situada sua sede, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

2. A aplicação da teoria da aparência justifica o reconhecimento da legitimidade do ato citatório, quando o recebedor atua habitualmente como intermediário na recepção de correspondência, presumindo-se o repasse à destinatária.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8145275-54.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Planeta Bolsas Ltda.
e apelado
Salvador Shopping S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.